Tribunal: STF
Processo: HC 101456
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. 
   VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO.
1.	Ambas as Turmas desta 
   Corte pacificaram o entendimento de que a presunção de violência 
   de que trata o artigo 224, alínea "a" do Código Penal é 
   absoluta.
2.	A violência presumida foi eliminada pela Lei n. 
   12.015/2009. A simples conjunção carnal com menor de quatorze 
   anos consubstancia crime de estupro. Não se há mais de perquirir 
   se houve ou não violência. A lei consolidou de vez a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ordem indeferida.